Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-84.2021.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001033-84.2021.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO CARPENEDO - CPF: 037.578.069-64 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - OFICIAL/REGISTRADOR DO ( 1.OFICIO) DE REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOCUMENTOS. - CNPJ: 07.386.713/0001-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA

QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NAS RAZÕES DE DECIDIR – AGRAVO QUE, TAMBÉM, OFENDE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
O Recurso que não combate os fundamentos da decisão objurgada ofende o princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.

2. Na hipótese, a parte agravante não tece uma linha sequer acerca dos fundamentos para o não conhecimento do apelo, não rebate as razões da decisão agravada e, mais uma vez, ofende o princípio da dialeticidade recursal.

3. De acordo com o art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

4.
In casu
, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante do referido dispositivo foi fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
GUSTAVO CARPENEDO
, contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do apelo manejado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 173665194):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por
GUSTAVO CARPENEDO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, no “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO C/C PEDIDO LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARTES
” n.º 1001033-84.2021.8.11.0100, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Brasnorte, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de provas e pressupostos processuais, nos seguintes termos (ID. 149861669):

“Vistos.

Cuida-se de
“Mandado de Segurança Preventivo”
com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO CARPENEDO, contra ato coator atribuído ao OFICIAL REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BRASNORTE, consubstanciado em recusa à averbação de hipoteca às margens da Matrícula n. 6.247, oriunda da Matrícula 5.339, em razão de possível deslocamento da área junto à origem.

Para tanto, afirmou que protocolou pedido de registro de Escritura de Abertura de Crédito Rotativo e Constituição de Hipoteca em Garantia, por conta de cédula de crédito firmada com empresas descritas à proemial, no valor global de R$ 9.290.000,00 (nove milhões, duzentos e noventa mil reais), todavia a autoridade coatora emitiu nota de devolução, a qual, na sua visão, seria indevida, por ser o proprietário da área e por inexistir
“nenhum tipo de reclamação no Cartório impetrado.”

Apontou, outrossim,
“nos autos em epígrafe só tem uma parte prejudicada, o Impetrante, sendo que o Tabelião/Impetrado não terá prejuízo algum. Caso não seja averbado o registro da Hipoteca no Cartório Impetrado, o Impetrante terá prejuízos irreparáveis para a sua empresa, o que poderá levá-lo à falência”
(SIC).

Noutro ponto, asseverou o cabimento do
writ,
forte na prova pré-constituída que lastreou a proemial.

Invocou, também, dispositivos legais, os quais, no seu entender, mostrar-se-iam aptos a revelar a violação ao direito líquido e certo.

Com essa ordem de ideias, destacou a presença dos requisitos legais ao deferimento de liminar, para registro e averbação da Escritura de Abertura de Crédito Rotativo e Constituição de Hipoteca em Garantia na Matrícula n. 6.247, junto ao CRI local.

Ao final, bradou pela concessão da segurança.

Sem recolhimento de custas, por isenção legal (art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso).

Vieram-me conclusos.

É, pois, o breve relatório.

Decido.

Sabe-se que no Mandado de Segurança, o direito do impetrante deve ser líquido, certo e as provas devem estar pré-constituídas, sob pena de denegação da ordem vindicada, podendo ser interposto para reprimir ilegalidade ou abuso de poder já praticados, ou prevenir ato arbitrário e ilegal, quando presente ameaça à violação de direito líquido e certo.

Nesse sentido, o art. 1º da Lei 12.016/2009, dispõe:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

In casu,
o presente
mandamus
objetivou proteger direito líquido e certo, para afastar a Nota de Devolução n. 25100, emitida em 16 de julho de 2021, pelo Oficial Interino do 1º Ofício de Brasnorte.

Não obstante, segundo disciplina a Lei de Registro Públicos (Lei n. 6.015/1973), quando houver exigências feitas por oficiais de Cartório para registro e/ou averbação de documentos, a parte deverá suscitar dúvida ao Juízo competente, que após eventual impugnação do interessado, dirimirá a dúvida, por sentença, da qual caberá apelação com efeito suspensivo e devolutivo,
in verbis
:

“Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:”

Sob esse enfoque, a necessidade de se seguir a lei de registros públicos repousa na ideia, segundo a qual,
“Os serviços concernentes aos Registros Públicos estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei”
(Lei n. 6.015/73, art. 1º).

Desse modo, não há falar-se em ilegalidade do ato do oficial do cartório, posto que lhe incumbe seguir as regras formais e instrumentais que a lei estabelece para cada ato, sendo certo que, havendo discrepância entre a localização inicial do imóvel e a atual, que gerou dúvida razoável quanto à legitimidade acerca da prática do ato, a medida relevou-se adequada à espécie.

Portanto, se tal conduta do oficial do cartório não caracterizou ato ilegal, tampouco gerou direito líquido e certo ao impetrante, sendo fácil constatar a inadequação da via eleita à solução do conflito, máxime porque no âmbito da Diretoria do Foro local tramita a suscitação de dúvida inversa n. 0030728-03.2021.8.11.0100, donde será averiguado o alegado pela parte e somente após decisão transitada em julgado, será ou não procedido o registro, sendo incabível o remédio constitucional em exame, por não haver como verificar,
prima facie,
direito líquido e certo do impetrante.

Ademais, a própria lei que disciplina a ordem mandamental (Lei n. 12.016/2009), expressamente proíbe sua impetração, quando cabível qualquer procedimento administrativo e, em sendo a suscitação de dúvida um procedimento iminentemente administrativo, não pode subsistir o presente
writ.

Corroboram esse entendimento,
mutatis mutandis,
os seguintes julgados do e. Pretório Pantaneiro:

“(...) Não é cabível a impetração de mandado de segurança de decisão do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis que, em declaração de dúvida, recusa-se a proceder registro de imóvel com hipoteca. Não se mostra presente o direito líquido e certo, bem como não há ato ilegal praticado pelo impetrado, quando devidamente justificada sua recusa, além ainda da própria lei mandamental proibir a impetração da ordem, quando cabível recurso administrativo (incisos I e II, do art. 5º, da Lei 12.016/2009), que no caso se refere à suscitação de dúvida.” (N.U 0000139-91.2015.8.11.0050, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado em 10/11/2017)

“(...) Inexiste ato ilegal ou abusivo quando observados a legislação de regência e a orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso à época dos fatos acerca da impossibilidade de se proceder à averbação premonitória em imóvel que possua hipoteca cedular. É incabível a impetração de mandado de segurança contra oficial registrador pela existência de suscitação de dúvida presente na Lei n.º 6.015/73.” (N.U 0001797-70.2012.8.11.0046, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado em 16/05/2017)

“(...) O Oficial de Cartório não é parte legítima para responder mandado de segurança, porque não se trata de autoridade coatora, estando subordinado ao Juiz Diretor do Fórum de sua circunscrição. Aliado ao fato que, no caso, há previsão da dúvida, com recurso próprio, não havendo que se ingressar com mandado de segurança. É de ser extinta sem resolução do mérito a ação mandamental manejada para atacar ato de oficial do registro imobiliário, para o qual existe recurso administrativo próprio, qual seja, Suscitação de dúvida, prevista na Lei de Registros Públicos.” (Ap 44294/2013, 4ª Câmara Cível, Publicado em 06/02/2015)

“(...) Não é cabível a impetração de mandado de segurança em face de decisão do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis que, em declaração de dúvida, recusa-se a proceder averbação premonitória.” (Ap 75213/2013, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado em 26/11/2015)

Feitas essas exortações, forçoso concluir pela falta de provas de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, bem como pela ausência de pressupostos processuais o que enseja a extinção do processo, nos termos do art. 487, IV, do CPC/2015.

Ante o exposto, julgo processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, IV, do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários sucumbenciais, por isenção legal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se, definitivamente.

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

A parte apelante, qual seja, GUSTAVO CARPENEDO, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que a extinção do feito viola o princípio constitucional da propriedade.

Menciona que, desde o ano de 2018, é proprietário do imóvel rural denominado “Fazenda São Bento”, com matrícula registrada sob o n.º 6.247 e, por isso, solicitou à parte apelada o registro de “Escritura de Abertura de Crédito Rotativo e Constituição de Hipoteca em Garantia – Livro n.º 0353, fls. 0011”, com o fim de aquisição de insumos agrícolas.

Relata que: “(...) Para que a empresa do Apelante não venha a falir, realizou um
Crédito Rotativo e Constituição de Hipoteca em Garantia
no seu imóvel, no valor total de
R$ 9.290.000,00 (nove milhões, duzentos e noventa mil reais)
, para que possa desempenhar as respectivas funções empresariais e econômicas – inclusive a função social, garantida pela Constituição Federal, ou seja, para a sobrevivência de sua empresa que atua no ramo de venda de insumos agrícolas”.

Todavia, salienta a parte recorrente, que, para sua surpresa, a parte apelada negou o pedido sob a justificativa de que o referido imóvel estaria deslocado de sua área de origem.

À vista disso, narra que: “(...)
o imóvel pertence ao Impetrante desde 05/01/2018
(R-06 – Mat. 5.339), não tendo nenhum tipo de reclamação do Cartório Apelado quando da sua aquisição, nem quando registrou, só tendo essa surpresa agora, referente a um “possível deslocamento”, depois de todos esses anos”, bem como que: “(...)
não existe também nenhum possível prejudicado, o Apelante não responde a nenhum processo de ação possessória, não existe litígio relativo ao referido imóvel com ninguém, não havendo nem que se cogitar alguma alegação de danos a terceiros
”.

Ressalta, ademais, que tal impedimento ocasiona prejuízos para sua empresa, podendo resultar, inclusive, em falência.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“
1)
A
CONCESSÃO DA ORDEM
, em caráter liminar, diante de vasta documentação comprobatória,
deferida a TUTELA DE URGÊNCIA “initio litis” e
“inaudita altera pars”
, para o fim de determinar que o Apelado Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Brasnorte-MT, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, efetue o registro e averbação da
Escritura de Abertura de Crédito Rotativo e Constituição de Hipoteca em Garantia – Livro nº 0353, Fls. 0011
, que segue em anexo, às margens da matrícula nº 6.247, livro 02, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Brasnorte-MT, de propriedade do Apelante, sem nenhuma anotação de deslocamento na certidão do imóvel, bem como sem nenhuma exigência quanto a alteração do imóvel dado em garantia, em especial, sem nenhuma exigência que diga respeito à “possibilidade” do imóvel estar deslocado de sua área de origem, sob pena de multa diária a ser aplicada por este r. Juízo, até o julgamento do mérito deste recurso;

2)
A admissibilidade e recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do artigo nº 1.012 do Código de Processo Civil, para fins de julgar procedentes os pedidos interpostos na peça;

3)
Que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para
reformar
a sentença recorrida e
conceder a segurança
pleiteada no sentido de acolher o pedido inicial do Apelante com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do Apelante;

4)
A
concessão do benefício da justiça gratuita
, com fundamento no Artigo nº 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso;

5)
O Apelante está sob o pálio da Justiça Gratuita, assim, isento legal do preparo recursal, nos termos do artigo nº 1.007, § 10 do Código de Processo Civil.

6)
Fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do artigo nº 77, IV, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil;”.

Diante da falta de triangulação processual entre as partes, desnecessária a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao apelo, consoante despacho proferido no ID. 153610184.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal (ID. 154803699).

É o relato do necessário. DECIDO.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por
GUSTAVO CARPENEDO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, no “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO C/C PEDIDO LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARTES
” n.º 1001033-84.2021.8.11.0100, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Brasnorte, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de provas e pressupostos processuais (ID. 149861669).

O fato jurídico-processual revela que
GUSTAVO CARPENEDO
impetrou, no dia 27.9.2021, o presente
mandamus,
em desfavor de
EZEQUIAS VICENTE DA SILVA – OFICIAL/REGISTRADOR DO (1.º OFÍCIO) DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
, segundo cadastrado no sistema eletrônico pertinente, visando ao registro e averbação da “Escritura de Abertura de Crédito Rotativo e Constituição de Hipoteca em Garantia”, com o fim de aquisição de insumos agrícolas.

Sobreveio, então, a sentença dantes transcrita, do dia 28.09.2021, por via da qual julgado extinto o processo.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

E isso porque, sabe-se que, na sistemática processual, incumbe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em razão do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do mesmo Códex, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso
sub examen,
constata-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante expõe os mesmos fatos e fundamentos narrados na inicial, sendo que a segurança foi negada no presente
writ
por falta de provas e pressupostos processuais, da seguinte maneira:

“(...)

Não obstante, segundo disciplina a Lei de Registro Públicos (Lei n. 6.015/1973), quando houver exigências feitas por oficiais de Cartório para registro e/ou averbação de documentos,
a parte deverá suscitar dúvida ao Juízo competente, que após eventual impugnação do interessado, dirimirá a dúvida, por sentença, da qual caberá apelação com efeito suspensivo e devolutivo
,
in verbis
:

“Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:”

Sob esse enfoque, a necessidade de se seguir a lei de registros públicos repousa na ideia, segundo a qual,
“Os serviços concernentes aos Registros Públicos estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei”
(Lei n. 6.015/73, art. 1º).

Desse modo, não há falar-se em ilegalidade do ato do oficial do cartório, posto que lhe incumbe seguir as regras formais e instrumentais que a lei estabelece para cada ato, sendo certo que, havendo discrepância entre a localização inicial do imóvel e a atual, que gerou dúvida razoável quanto à legitimidade acerca da prática do ato, a medida relevou-se adequada à espécie.

Portanto, se tal conduta do oficial do cartório não caracterizou ato ilegal, tampouco gerou direito líquido e certo ao impetrante, sendo fácil constatar a inadequação da via eleita à solução do conflito, máxime porque no âmbito da Diretoria do Foro local tramita a suscitação de dúvida inversa n. 0030728-03.2021.8.11.0100, donde será averiguado o alegado pela parte e somente após decisão transitada em julgado, será ou não procedido o registro, sendo incabível o remédio constitucional em exame, por não haver como verificar,
prima facie,
direito líquido e certo do impetrante
.

(...)”. (destaquei).

Todavia, verifica-se que parte apelante
limita-se em sustentar a legalidade do registro da cédula de crédito solicitada
, sem ao menos mencionar o trâmite da suscitação de dúvida inversa n.º 0030728-03.2021.8.11.0100, mencionada pelo juízo
a quo.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação específica da sentença hostilizada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)”.

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate, especificamente, a decisão jurisdicional proferida. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se
”.

A parte agravante afirma que a supratranscrita decisão é teratológica, por contrariar a jurisprudência dominante do STJ.

Sustenta que o apelo interposto impugna expressamente a sentença proferida na origem e, mesmo que não o fizesse,
“(...) jamais a Excelentíssima Desembargadoar Relatora poderia negar o conhecimento do Apelo interposto, uma vez que ainda que as razões fossem reiteradas, não há violação do Princípio da Dialeticidade, RAZÃO PELA QUAL, DEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA SER CASSADAEAAPELAÇÃOINTERPOSTA DEVIDAMENTE PROCESSADA”.

Assevera que o recurso de apelação em questão tem por objetivo
“(...)
combater sentença de piso que equivocadamente julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Apelado, ou seja, matéria de ordem pública”.

Pede, ao final:

“(...)

5.1 - Diante do exposto, seja o presente Recurso recebido e processado, para que Vossa Excelência:

a) Exerça a
retratação
, nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC e
admita o processamento do Recurso de Apelação
, tempestivamente protocolado.

b) Caso Vossa Excelência não entenda que seja caso de retratação, que seja determinada a intimação do Agravado para apresentar suas contrarrazões e, por conseguinte que se determine a remessa do presente agravo interno à Turma para que seja devidamente
julgado e provido
, reconhecendo-se a
tempestividade da Apelação e determinando o prosseguimento do processamento do Recurso de Apelação
, naquele feito..

(...)”.

Diante da falta de triangulação processual entre as partes, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso
.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
GUSTAVO CARPENEDO
,
contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do apelo manejado pela parte agravante.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante impetrou o presente mandado de segurança, contra ato reputado ilegal, praticado, supostamente, pelo
OFICIAL REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BRASNORTE,
consistente na negativa de averbação de hipoteca à margem da matrícula do imóvel de propriedade da parte impetrante,
“(...)
tendo em vista que a serventia extrajudicial atestou que o imóvel do Impetrante acima descrito “
POSSIVELMENTE está deslocado de sua localização de origem
”, (
conforme Nota de Devolução nº 25100 datado de 16/06/2021
), ou seja, que o referido imóvel está deslocado de sua área de origem
”.

A sentença preferida pelo juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Ademais, o
decisum
combatido foi fundamentado na inadequação da via eleita, uma vez que (ID. 149861669):

“Não obstante, segundo disciplina a Lei de Registro Públicos (Lei n. 6.015/1973), quando houver exigências feitas por oficiais de Cartório para registro e/ou averbação de documentos, a parte deverá suscitar dúvida ao Juízo competente, que após eventual impugnação do interessado, dirimirá a dúvida, por sentença, da qual caberá apelação com efeito suspensivo e devolutivo,
in verbis
:

“Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:”

Sob esse enfoque, a necessidade de se seguir a lei de registros públicos repousa na ideia, segundo a qual,
“Os serviços concernentes aos Registros Públicos estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei”
(Lei n. 6.015/73, art. 1º).

Desse modo, não há falar-se em ilegalidade do ato do oficial do cartório, posto que lhe incumbe seguir as regras formais e instrumentais que a lei estabelece para cada ato, sendo certo que, havendo discrepância entre a localização inicial do imóvel e a atual, que gerou dúvida razoável quanto à legitimidade acerca da prática do ato, a medida relevou-se adequada à espécie.

Portanto, se tal conduta do oficial do cartório não caracterizou ato ilegal, tampouco gerou direito líquido e certo ao impetrante, sendo fácil constatar a inadequação da via eleita à solução do conflito, máxime porque no âmbito da Diretoria do Foro local tramita a suscitação de dúvida inversa n. 0030728-03.2021.8.11.0100, donde será averiguado o alegado pela parte e somente após decisão transitada em julgado, será ou não procedido o registro, sendo incabível o remédio constitucional em exame, por não haver como verificar,
prima facie,
direito líquido e certo do impetrante.

Ademais, a própria lei que disciplina a ordem mandamental (Lei n. 12.016/2009), expressamente proíbe sua impetração, quando cabível qualquer procedimento administrativo e, em sendo a suscitação de dúvida um procedimento iminentemente administrativo, não pode subsistir o presente
writ”.

Como se constata pela simples leitura da fundamentação acima transcrita, observa-se que o magistrado singular considerou a existência de legislação e procedimentos específicos para combater o ato reputado como coator, ressaltando a existência de uma suscitação
de dúvida inversa, cadastrada sob o n.º 0030728-03.2021.8.11.0100, por via da qual será averiguada a situação narrada pela parte, sendo incabível o remédio constitucional em exame, por não haver como verificar,
prima facie,
direito líquido e certo da parte impetrante.

Esse é o fundamento principal da sentença fustigada.

Todavia, conforme já explanado na decisão agravada, que não conheceu do apelo interposto, a
parte apelante, ora agravante,
limitou-se em sustentar a legalidade do registro da cédula de crédito solicitada
, reproduzindo os argumentos vertidos na inicial, sem ao menos mencionar o trâmite da suscitação de dúvida inversa n.º 0030728-03.2021.8.11.0100, alegada pelo juízo
a quo.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação específica da sentença hostilizada.

Ademais, em que pese a alegação de que, ainda que não houvesse impugnação específica,
“(...)
jamais a Excelentíssima Desembargadoar Relatora poderia negar o conhecimento do Apelo interposto, uma vez que ainda que as razões fossem reiteradas, não há violação do Princípio da Dialeticidade”
, razão não lhe acompanha, uma vez que a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que a mera repetição dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem combater especificadamente, os argumentos postos no ato sentencial, configura ausência de dialeticidade. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

(TJ-MT 00010975420168110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)”.

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

(TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)”.

Além disso, por via do recurso do agravo interno que ora se analisa, mais uma vez a parte recorrente deixa de cumprir o disposto no art. 1.010, III, do CPC, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

De acordo com o que já foi exposto alhures, a parte agravante alega que
“(...)
a apelação interposta visa combater sentença de piso que equivocadamente julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Apelado, ou seja, matéria de ordem pública”
.

Todavia, não houve, no presente feito, em nenhum momento, reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte apelada, nem na sentença e nem no
decisum
que não conheceu do apelo interposto.

Como já explanado exaustivamente em linhas anteriores, a sentença de origem julgou extinto o feito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando a inadequação da via eleita, uma vez que existe procedimento próprio para atacar o ato reputado como coator na petição inicial do
writ.

Assim, o presente agravo interno, também, não comporta conhecimento, pois afronta o princípio da dialeticidade recursal.

A parte agravante não aborda qualquer fundamento da decisão que deseja reformar. Sequer cita em que consiste o equivoco da decisão impugnada, que não conheceu do seu apelo por ofensa ao supradito princípio da dialeticidade.

Assim, sem mais delongas,
este recurso não deve ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, devendo ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NAS RAZÕES DE DECIDIR – AGRAVO QUE TAMBÉM OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recurso que não combate os fundamentos da decisão ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, o Recorrente não tece uma linha sequer quanto aos fundamentos para o não conhecimento do Apelo, não rebatem as razões da decisão agravada e mais uma vez ofendem ao princípio da dialeticidade recursal. 2- De acordo com o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

(TJ-MT - AGR: 10037519220198110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime,
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024